Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-10.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Improcedência – Insurgência do Embargante – Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Os fatos restaram demonstrados pelos documentos encartados nos autos, o que torna desnecessária a realização da prova pericial contábil para viabilizar o julgamento, pois a matéria controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Improcedência – Insurgência do Embargante – Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Os fatos restaram demonstrados pelos documentos encartados nos autos, o que torna desnecessária a realização da prova pericial contábil para viabilizar o julgamento, pois a matéria controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a questão de elastério probatório no âmbito pericial. - As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada mostra-se compatível com as praticadas pelo mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo – Capitalização dos Juros. Autorização em contratos posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação – Natural divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente. Ademais, a capitalização de juros em cédula de crédito bancário, é permitida desde que expressamente pactuada, sem qualquer restrição quanto à sua periodicidade – Não menos importante lembrar que Súmula no 121, do Supremo Tribunal que prevê vedação da capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da Lei de Reforma Bancária (LRB) - Lei 4.595/64, assim, estava situada em contexto jurídico diverso integralmente modificado com a vigência da aludida LRB. Justiça Gratuita – Não demonstrado, mediante elementos objetivos, a aduzida hipossuficiência financeira impeditiva do custeio das despesas do processo, levando-se ainda em conta o baixo valor da causa – Questão já apreciada em sede de agravo de instrumento– Sentença Mantida – Apelo Desprovido.